Tribunal: TJMT
Processo: 0028669-98.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028669-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CLARISSA AUGUSTA TORRES CAVALCANTE - CPF: 065.258.784-46 (ADVOGADO), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO), KLEBER FARIA MASCARENHAS - CPF: 338.157.981-91 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 435.038.023-04 (ADVOGADO), NARA CARINA MENDONCA - CPF: 308.506.928-30 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO IMPORTE MÁXIMO SOB O VALOR DA CAUSA – ORDEM DE PREFERENCIA OBEDECIDA – INOCORRÊNCIA DE EXORBITÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0028669-98.2016.8.11.0041 interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. perante 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 90942970 o magistrado de piso julgou extinto o presente Embargos à Execução, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Posteriormente em decisão em sede de embargos de declaração, o magistrado de piso os acolheu, para reconhecer a contradição na sentença e alterar o dispositivo quanto à sucumbência para incidir o mesmo percentual, contudo sob o valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 90942995 que ao proferir a sentença, o Douto Magistrado de piso extinguiu os Embargos a Execução e arbitrou o percentual de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, arbitrou percentual exorbitante em importância que se encontra em total descompasso com o grau de complexidade de demanda, e tempo de duração, bem como, o grau de zelo profissional exigido dos patronos da Ipiranga/Apelada;

Alega causídico da Ipiranga/Apelada, haja vista que, conforme restou evidenciado acima, este apenas se manifestou nos autos para Impugnar os embargos

Sustenta que ao arbitrar o percentual de honorários em exorbitante importância, qual seja, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, resta desproporcional e desarrazoada a condenação, incorrendo em nítida afronta aos postulados constitucionais, bem como, ao que se encontra expressamente positivado no parágrafo 8° do art. 85 do Estatuto Processual.

Contrarrazões sob ID. 90942999 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS à EXECUÇÃO interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, doravante denominado recorrente, contra execução que move lhe IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, doravante denominada recorrida, requerendo a nulidade da execução, alegando que desconhece o recebimento de 402.271 litros de óleo diesel, e no mérito, a improcedência da ação, reconhecendo e declarando a nulidade da execução.

O juiz aquo julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A tese recursal funda-se arbitramento dos honorários advocatícios de forma exacerbada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que se trata de embargos à execução opostos por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, no rito de cumprimento de sentença, alegando desconhecer o recebimento de produto (óleo diesel) e por consequente o valor cobrado na execução ajuizada pela parte ora recorrida.

O Embargado/recorrido, arguiu, a inadequação da via eleita pelo embargante/recorrente, porquanto se cuidando de título executivo em ação de depósito que já inaugurou a fase cumprimento de sentença, o meio adequado a se opor ao cumprimento de sentença era de impugnação, em obediência ao previsto no CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

A interposição de embargos à execução de título executivo judicial configura erro grosseiro, ante a expressa previsão legal da impugnação como a via adequada para tanto, restringindo-se os embargos de devedor ao processo executivo autônomo, aplicável à satisfação dos títulos executivos extrajudiciais. Assim, tenho que o conhecimento dos embargos de execução, in casu, encontra óbice intransponível no dispositivo legal supramencionado, razão pela qual, em um exame mais detido do equívoco aviado, não subsiste a pretendida aplicação do princípio da fungibilidade à espécie em comento, por se tratar de erro inescusável.

A jurisprudência correlata converge:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ART. 525 DO CPC/2015 - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO LIMINAR - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do que dispõe o art. 525 do CPC/2015, em se tratando de cumprimento de sentença, o meio de defesa cabível é a impugnação. A interposição de embargos à execução no lugar do cumprimento de sentença configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, diante da norma legal expressa.” (Apelação Cível 1.0000.20.472457-9/001, Relator: Des. Baeta Neves, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação da Súmula: 15/09/2020)

Diante da inadequação da via eleita o magistrado condutor extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a parte ora recorrente em custas e honorários no importe de 20% sob o valor da causa que foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste passo requer a parte recorrente a modificação da incidência dos honorários de sucumbência, sendo alterados para a regra do parágrafo 8° do art. 85 por apreciação equitativa, ao contrário da sentença que determinou sob o valor da causa.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Embora o julgador não esteja obrigado a tomar como base o valor da causa nem a respeitar o limite mínimo de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, para que seja observado o princípio da equidade, deve ter em conta o valor da execução, diante de sua relevância na definição da importância da causa.

A regra estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC deve ter sua aplicação conjugada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sempre que o valor dos honorários de sucumbência apurado com a aplicação desta regra se mostrar excessivo e desproporcional, motivo pelo qual a sentença atacada não se mostra inadequada à lide em exame.

A jurisprudência deste sodalício entente de igual forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO RECURSAL CONTEMPLADO EM SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO - DATA DO VENCIMENTO (MORA EX RE)- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – GRADAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O montante arbitrado em sentença utilizou o valor indicado na planilha de cálculo que contempla a multa de 2% (dois por cento), destarte, descabido o pedido de reforma nesse passo, uma vez que a sentença atacada contemplou a multa perquirida neste recurso. II - Nas dívidas líquidas com vencimento certo, como é o caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data de vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. III - O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.” (TJ-MT 00021548220188110032 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020).

O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao aplicar os honorários advocatícios, prelecionando no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, obedecendo a ordem, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por último, o valor da causa, ordem que foi obedecida pelo magistrado diretor da causa, motivo pelo qual a sentença não merece censura.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021